Tribunal: TJSP
Processo: 2256837-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CÁRCERE PRIVADO – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CASO EM QUE O IMPETRANTE NÃO INDICOU A AUTORIDADE DITA COATORA E INTIMADO PARA PROCEDER À DEVIDA REGULARIZAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE – ALÉM DO MAIS, NÃO HÁ ATO COATOR A PERMITIR O MANEJO DO PRESENTE HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível
no 2256837-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é paciente
TELMO ADRIANO DA SILVA RUFATO e Impetrante MARCELO ANTONIO
VERZOLLA, é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NÃO CONHECERAM do presente Writ, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível 2256837-96.2019.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Antonio Verzolla
Paciente: Telmo Adriano da Silva Rufato
Impetrado: M M Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Jaú
Interessados: Orival Rufato e Terezinha Pereira da Silva Rufato
Jaú
Procedimento Comum Cível
Voto no 3386
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
E
CÁRCERE
PRIVADO

INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA
PARA
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CASO EM
QUE O IMPETRANTE NÃO INDICOU A AUTORIDADE DITA
COATORA E INTIMADO PARA PROCEDER À DEVIDA
REGULARIZAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE
ALÉM DO
MAIS, NÃO HÁ ATO COATOR A PERMITIR O MANEJO DO
PRESENTE HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por Marcelo Antonio
Verzolla em favor de Telmo Adriano da Silva Rufato, argumentando o
impetrante que o paciente fora internado involuntariamente por seus
genitores para tratamento de dependência química, com duração de 06
(seis) meses, no entanto, antes mesmo da data prevista para o termino
do tratamento foi novamente internado involuntariamente por seus
genitores, por mais 06 (seis) meses, perfazendo 01 (um) ano o total de
seu tratamento.
Alega que o paciente já extrapolou o prazo de seu tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos da lei 13.840/19, restando incontroverso que sua nova
internação em outra clínica é totalmente arbitrária.
Por fim, diz que sua manutenção na clínica após concluir seu
tratamento para dependência química representa constrangimento
ilegal e cárcere privado.
Por essas razões, pede a concessão da liminar, para que o
paciente seja colocado imediatamente em convívio com a sociedade.

Recurso bem processado.
Pelo despacho de fls. 444/446, foi indeferida a liminar
pleiteada e determinado que o impetrante indicasse a autoridade dita
coatora.
A fls. 453 foi lavrada certidão cartorária, datada de
26/02/2020, informando que ele não havia se manifestado até aquela
data, embora tenha sido devidamente intimado para tanto (fls. 447).
A fls. 451/452 consta parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, propondo que se julgue prejudicado o pedido.

Não houve oposição do julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O presente habeas corpus não deve ser conhecido, pois, não
se vislumbrando quem seja a autoridade dita coatora, não há como se
apreciar o presente reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, inclusive, já decidiu com acerto o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "Não estando definida a autoridade
coatora não se conhece de coação. Writ não conhecido” (Habeas
Corpus no 2702-2 DJU 29/08/1994 p. 22.203).
No
mesmo
sentido:
"O
impetrante
porque
indica
ilegalidade ou abuso de poder, deve apontar, com precisão, o
sujeito do pólo passivo da relação processual" (STJ - Rei. Ministro
Vicente Cernicchiaro - HABEAS CORPUS 1904 - DJU 09.08.1993-p.
15.236).
Ademais, de acordo com o texto constitucional, conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
No caso dos autos, verifico que não há ato coator a permitir o
manejo do presente habeas corpus, uma vez que não há por ora
pronunciamento judicial determinando a internação compulsória do
paciente.
A propósito:
HABEAS CORPUS - Petição inicial que não indica constrangimento ou
ameaça, requisito obrigatório. - Apesar da simplicidade, é condição
de admissibilidade do writ a indicação da autoridade coatora e do
constrangimento ou a sua ameaça (art. 654, § Io , "a" e "b", do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPP). - Autoridade tida como coatora diz que o paciente não é réu
no processo de sua competência e que nunca requisitou seu
indiciamento. - Ordem não conhecida. (TJSP Habeas Corpus no
990.09.332491-1
15a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des.
Edison Brabdão J. em 08/04/2010).
Por outro lado, os documentos juntados aos autos indicam que
a internação do paciente é voluntária (fls. 37 e 47 dos autos de
origem), e os relatórios médicos acostados a fls. 38/39 e 40/41
apontam para a necessidade do tratamento ao que o paciente vem
sendo submetido.
Por todo o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente Writ.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica